Tribunal: STF
Processo: STP 960
Classe: STP
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Ementa



    Conversão do referendo da decisão liminar em julgamento final. Suspensão de Tutela Provisória. Ação direta de inconstitucionalidade. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Município de Araras. Guarda civil municipal. Gratificação de Regime Especial de Trabalho. Grave lesão à ordem público-administrativa e à segurança pública. Suspensão concedida.



    1. Conversão do referendo da decisão liminar em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes.



    2. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    3. Consolidada nesta Suprema Corte interpretação ampliativa do conteúdo normativo do art. 4º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, no sentido de admitir o cabimento das medidas suspensivas inclusive contra medidas cautelares ou decisões de mérito proferidas pelos Tribunais de Justiça estaduais em sede de controle concentrado de constitucionalidade, desde que possível verificar lesão concreta e imediata. Precedentes.



    4. A tutela provisória deferida na origem, ao suspender os efeitos das normas locais e impedir a continuidade do regime especial de trabalho da Guarda Municipal — voltado às convocações emergenciais e às atividades ostensivas e de vigilância —, interrompendo as escalas e níveis de atendimento até então vigentes, tem o condão de gerar grave lesão à ordem público-administrativa e respectiva gestão dos serviços públicos municipais. Correlatamente, dado o campo de incidência das normas sobrestadas, configurado risco à segurança pública. Precedente.



    5. Suspensão concedida.